Tribunal: STF
Processo: Rcl 35043
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-19
Data de publicação: 2023-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. CONTRARIEDADE AO ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF: INOCORRÊNCIA. AFASTAMENTO DE LEI COM BASE EM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL: INOCORRÊNCIA. MERA INTERPRETAÇÃO DA NORMA INFRACONSTITUCIONAL. ADC Nº 31/DF: JULGAMENTO POSTERIOR À DATA DA DECISÃO RECLAMADA. IMPOSSIBILIDADE DE ADOÇÃO COMO PARADIGMA. IMPROCEDÊNCIA.

 1.	Trata-se de reclamação constitucional, formalizada pelo diretório nacional do Partido Político MDB — Movimento Democrático Brasileiro, em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, proferido no processo nº 0000999-56.2013.5.01.0482, que teria afastado a constitucionalidade do art. 15-A da Lei nº 9.096, de 1995, sem observar a cláusula de reserva de plenário, descumprindo, assim, o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF.

 2.	Narra que o acórdão reclamado desconsiderou o dispositivo legal que afasta a responsabilidade solidária/subsidiária do diretório nacional, em relação a obrigações contraídas pelo diretório municipal, sem declarar sua inconstitucionalidade, “o que seria de rigor”. Aduz ter oposto embargos de declaração para questionar a violação da cláusula de reserva de plenário, os quais, porém, foram rejeitados, com aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa. Afirma ter interposto recurso de revista, o qual se encontra pendente de julgamento no Tribunal Superior de Trabalho.

 3.	O eminente Ministro Marco Aurélio, Relator original do feito, solicitou informações à autoridade judicial reclamada, as quais foram devidamente prestadas (e-doc. 9). Posteriormente, foi determinada a intimação da parte reclamante para trazer aos autos cópia do inteiro teor do ato impugnado, o que foi atendido (e-doc. 15 e seguintes).

 4.	O beneficiário da decisão reclamada, Jogoniano da Conceição Costa, foi citado para contestar o pedido (e-doc. 23), porém se manteve silente, conforme certificado pela Secretaria Judiciária (e-doc. 24).

 5.	A Procuradoria-Geral da República ofertou parecer pela improcedência da reclamação (e-doc. 26). Confira-se a ementa:

“RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ART. 15-A, DA LEI 9.096/1995. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA.
1. Não afronta o art. 97 da Constituição Federal, tampouco a Súmula Vinculante 10/STF, convicção judicial apoiada na interpretação sistemática de preceitos normativos e que, em momento algum, sequer tangenciou a declaração de inconstitucionalidade do art. 15-A, da Lei 9.096/1995.
— Parecer pela improcedência da reclamação.”

 6.	Em 19/01/2023, a agremiação partidária reclamante apresentou requerimento de urgência na apreciação do feito, “considerando que o processo originário tem tramitado e está caminhando para que a decisão reclamada transite em julgado”. Referiu-se, ainda, ao que decidido por esta Corte no julgamento da ADC nº 31/DF, em que declarada a constitucionalidade do art. 15-A da Lei nº 9.096, de 1995, o que gera efeito vinculante. Por fim, reiterou os termos do pedido inicial (e-doc. 28).

É o relatório.

Decido.

 7.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

 8.	Ressalto, de início, que o paradigma firmado no julgamento da ADC nº 31/DF (Rel. Min. Dias Toffoli, j. 22/09/2021, p. 15/02/2022), mencionado no requerimento de urgência formulado pelo reclamante, é posterior à data da decisão reclamada (07/02/2018, e-doc. 16), razão pela qual não serve para balizar o presente pedido reclamatório, conforme consolidada jurisprudência desta Corte. Confira-se:

Agravo regimental em reclamação constitucional. ADC nº 48/DF. Decisão reclamada anterior ao paradigma. Inadmissibilidade. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.
1. Inviável o manejo de reclamação constitucional com fundamento em paradigma publicado após o ato reclamado.
2. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.
(Rcl nº 48.909-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 29/11/2021, p. 10/02/2022; grifos nossos).

 9.	Portanto, a análise a ser empreendida no estreito âmbito da via reclamatória, no caso presente, diz respeito unicamente à alegada violação do enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF, cujo teor transcrevo abaixo:

“Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”

 10.	No que tange à possível inobservância do citado verbete, esta Suprema Corte tem entendimento consolidado quanto à necessidade de ocorrência de expressa declaração de inconstitucionalidade de norma ou afastamento de sua incidência com apoio em fundamento constitucional. 

 11.	A esse respeito, trago o que assentado pelo eminente Ministro Gilmar Mendes no sentido de que a “exigência de reserva de plenário não se aplica a toda e qualquer hipótese em que a autoridade judiciária deixa de acolher a pretensão da parte de fazer incidir determinada norma ao caso concreto em debate; refere-se exclusivamente à hipótese em que se afasta a incidência de lei ou ato normativo por fundamento constitucional” (Rcl nº 49.455-ED-AgR/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/08/2022, p. 17/08/2022; grifos nossos).

 12.	Compulsando o acórdão reclamado, não há como admitir a ocorrência de declaração ou reconhecimento — ostensivo ou velado — de inconstitucionalidade de norma. Transcrevo sua ementa:

“AGRAVO DE PETIÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO DIRETÓRIO NACIONAL PELAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS CONTRAÍDAS PELOS DIRETÓRIOS REGIONAIS. Precipuamente em sede de execução trabalhista, resta configurada a solidariedade entre os diretórios membros do Partido Político, por aplicação analógica do art. 2º, §2º, da CLT.”
(e-doc. 16; grifos nossos).

 13.	Com efeito, ao negar provimento ao agravo de petição, o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região baseou-se prevalentemente no art. 2º, § 2º, da CLT, consignando que, “precipuamente em sede de execução trabalhista, resta configurada a solidariedade entre os diretórios membros do Partido Político, por aplicação analógica do art. 2º, § 2º, da CLT” (e-doc. 16).

 14.	Assim, revela-se improcedente o pedido reclamatório tendo como paradigma o enunciado nº 10 da Súmula do STF, visto que o tribunal reclamado não declarou, nem mesmo de forma implícita, a inconstitucionalidade do art. 15-A da Lei nº 9.096, de 1995, tendo apenas optado, entre mais de uma possibilidade hermenêutica possível à época, pela aplicação de dispositivo da CLT em detrimento da legislação tida por inobservada.
 15.	Nesse sentido:

 “RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 10. OFENSA NÃO VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Se o Juízo reclamado não declarou a inconstitucionalidade de norma, nem afastou sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos da Constituição, não é pertinente a alegação de violação à Súmula Vinculante 10.
2. Agravo regimental desprovido.”
(Rcl nº 52.564-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 05/09/2022, p. 27/10/2022; grifos nossos).

 16.	Não se trata de aferir o acerto, ou não, do ato reclamado, mas, sim, em consonância com a compreensão desta Suprema Corte, proceder à análise quanto à violação à cláusula de reserva de plenário, exigida na hipótese de juízo de constitucionalidade.

 17.	Por fim, cabe anotar que a dívida sob execução foi reconhecida pela Justiça Laboral em 22/08/2013 (e-doc. 5, p. 110-115), com trânsito em julgado em 30/08/2013 (e-doc. 5, p. 126), sendo que o bloqueio do valor de R$ 25.731,34, encontrado em conta bancária do diretório nacional do partido, somente ocorreu após diversas tentativas de satisfação do crédito trabalhista junto ao diretório municipal (e-doc. 5, p. 140-145).

 18.	Há quase 10 (dez) anos, portanto, a parte deposita na Justiça a esperança de ver satisfeito seu crédito trabalhista, que não é de grande monta. Nesse cenário, conquanto a matéria de fundo, atualmente, esteja consolidada pelo Supremo Tribunal Federal desde o julgamento da ADC nº 31/DF, estender o debate acerca da (i)legitimidade da instância partidária nacional por meio do estreito âmbito da reclamação, além de inviável processualmente, atenta contra o princípio da celeridade processual (art. 5º, inc. LXXVIII, da CRFB), em desprestígio à efetividade da jurisdição.

 19.	Ante o exposto, julgo improcedente o pedido formulado nesta reclamação, com fulcro no art. 161, parágrafo único, do RISTF.  

Publique-se.

Brasília, 19 de fevereiro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator